Tribunal: TJMT
Processo: 1007017-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007017-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Provisória, Administração de herança, Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), RENI JERONIMO DA SILVA - CPF: 595.109.941-20 (AGRAVANTE), JOICE MICHELE SOARES RIBEIRO - CPF: 024.058.761-83 (AGRAVADO), P. H. S. B. - CPF: 081.618.401-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA - CPF: 697.610.861-00 (AMICUS CURIAE), P. H. S. B. - CPF: 081.618.401-13 (AGRAVADO), JOICE MICHELE SOARES RIBEIRO - CPF: 024.058.761-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTINA ELIANE C BASTOS - CPF: 095.657.978-73 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REALINO DA ROCHA BASTOS - CPF: 421.534.848-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REVOGAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. EXISTÊNCIA DE HERDEIRO INCAPAZ. R
EPRESENTAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA DA
ORDEM
ESTABELECIDA NO
ART. 617 DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agrav
o de I
nstrumento
interposto
contra decisão que revogou a nomeação provisória
da agravante como inventariante
na Ação de Inventário
decorrente
do falecimento de seu filho,
em virtude do reconhecimento da existência de herdeiro incapaz,
representado por sua genitora,
que foi posteriormente designada
para exercer referida função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar

a possibilidade de manutenção da
nomeação da avó do
menor
incapaz
como inventariante
, em
preferência à
genitora
, sua única representante sucessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme
definido
no
art. 617 do CPC
,
na ausência de cônjuge ou herdeiro que exerça a posse e administração do espólio, deve ser nomeado inventariante o herdeiro menor,
por seu representante legal, no caso,
sua genitor
a
.

O vínculo de guarda de fato exercido pela avó não se sobrepõe à titularidade legal do poder familiar conferido à mãe, nem modifica a
prioridade legalmente prevista
para a nomeação do inventariante.

A agravante não possui legitimidade sucessória nem concorre na herança com o neto
(
art. 1.829 do Código Civil de 2002
)
, razão pela qual não lhe
compete

a gestão
d
a
inventariança.

A suposta falta de familiaridade da representante legal com os bens do espólio não afasta sua legitimidade para o encargo, tampouco demonstra incapacidade para exercê-lo.

Não há nos autos qualquer indício de conduta negligente, omissiva ou dolosa por parte da
responsável
legal
pelo
herdeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

Por força da ordem estabelecida no
art. 617 do CPC
, a

presença
de herdeiro incapaz impõe a
nomeação de seu representante legal como inventariante
, e, especialmente nesses casos, o

fato de a avó ter exercido anteriormente a posse dos bens ou cuidado do
neto

não justifica,
por si só, sua indicação
para
tal
encargo
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento

da
decisão da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
(MT)
que,
na
Ação de Inventário
n.

1041278-38.2024.8.11.0002
, revogou a nomeação da
agravante
como inventariante,
sob o fundamento de que sua
designação
era
provisória,
condicionada à verificação da
existência d
e
herdeiro incapaz e de sua representante legal.

A agravante alega que
,
juntamente com o seu filho, falecido em 19-11-2024,
era responsável pela administração dos
bens do espólio
, além de cuidar
do neto, com quem residia
, assegurando-lhe

vestuário, educação, lazer e
demais necessidades
.

Aduz que a genitora do menor não
exercia função parental
efetiva
e
que sua atuação como inventariante visa exclusivamente
à proteção do patrimônio
deixado pelo
de cujus
.

Afirma
ainda que ela
apenas
o visitava
aos finais

de semana
, sem qualquer
contribuição
nas despesas, e que, ao tomar conhecimento do acervo hereditário de
p
equena
ou médi
a monta
,
passou a manter o filho sob sua guarda

“
para tentar ou induzir o juízo em erro, e, assim transparecer que o mesmo estava aos seus cuidados
”
.

Na c
ontraminuta, o agravado
argumenta que a

nomeação do inventariante de
ve
observar os requisitos
estabelecidos no
CPC
e
,
por
essa razão
, sua genitora
, na condição de representante
legal
do herdeiro incapaz, detém prioridade
normativa
para o
desempenho do encargo
.

Impugna a concessão da justiça gratuita à agravante.

Efeito suspensivo indeferido (Id 274300850)

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id 274849363).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante
recorre da
decisão
que revogou

sua nomeação como inventariante
.

Aduz que

administrava o espólio em conjunto com
seu
filho
, agora
falecido
,
e assumiu os
cuidados do neto
, com quem residia.

Afirma
que
a genitora do menor não exercia
de forma efetiva o
poder familiar
e s
ua atuação como inventariante
visa exclusivamente à proteção do patrimônio
.

Em

12-12-2024
a agravante foi designada inventariante por ser mãe do
de cujus
e detentora da posse dos bens
por ele deixados
,
conforme
previsto

n
o art.617, II, do CPC
(Id

177303338)
.

Contudo, em 13-2-2025
o agravado, representado por sua mãe, peticionou nos autos informando ser filho do falecido e requerendo sua nomeação como inventariante
, sob o argumento de que a agravante não possui
legitimidade para pleitear a herança
(Id
183891984).

A
nomeação do inventariante

observa
a seguinte ordem
de preferência
, estabelecida no
art. 617 do CPC
:

“
I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;
II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;
III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;
IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;
V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração
do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;
VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;
VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial
”.

Dessa
maneira
,
ausentes
outros herdeiros,
o
agravado
-

único sucessor e juridicamente incapaz de exercer pessoalmente os atos do processo
–

deve
assumir a inventariança, representado por sua genitora,
para resguardar
seus direitos.

Ainda que a agravante
sustente ter cuidado
do neto por três anos antes do falecimento do
autor da herança,
tal
circunstância, por si só, n
ão prevalece sobre a
titularidade legal do poder familiar
,
exercido pela mãe, tampouco
autoriza a inversão da
ordem
descrita
em lei para a nomeação
do inventariante
.

Cumpre
ressaltar que

não há
concorrência sucessória entre avó e neto,
nos termos do
art. 1.829 do Código Civil.
A sucessão é transmitida diretamente ao descendente de primeiro grau
, inexistindo legitimidade sucessória
em benefício da
agravante.

Assim, sua participação
na demanda
deve limitar-se à colaboração na prestação de informações, quando solicitada
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ART. 617, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. OBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL PARA A ALTERAÇÃO. 1- A ordem legal de nomeação de inventariante deve ser obedecida pelo magistrado, embora não seja absoluta, podendo ser alterada apenas diante de fato excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, forte na existência de patente litigiosidade entre as partes ou na inidoneidade do
candidato ao cargo, o que não é o caso dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
”
. (TJ
GO
, n.
52115515820238090103,
relator

Des.

José Carlos de Oliveira
, 2a Câmara Cível,
DJE
21
-6-
2023).

A agravante
anota
, ainda, que
a representante legal do herdeiro desconhece os bens
que compõem
o espólio,
o que a
tornaria inapta ao
exercício
da inventariança
.

No entanto, a legislação não
exige o
c
onhecimento prévio do
acervo hereditário
como
requisito
para a nomeação, mas sim a
capacidade
jurídica do representante e a observância da ordem legal.

Ademais, não há
nos autos
nenhum
indício de
atuação
negligente ou dolosa da ge
nitora do menor na condução
da lide
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025